Tribunal: TJMT
Processo: 0018757-35.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0018757-35.2020.8.11.0042
RECORRENTE: CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 100542987):
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. 1. NULIDADE DE PROVAS OBTIVAS ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR, ILEGAIS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. DESCABIMENTO. TENTATIVA DE FUGA DO APELANTE AO AVISTAR GUANIÇÃO DE POLÍCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. ENTRADA AUTORIZADA. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PROVAS VALIDADAS. MÉRITO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA (MAIS DE 1,300KG). CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÕES POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO No 8 TCCR/TJMT. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. ENUNCIADO No. 52 DA TCCR/TJMT. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/2006 NÃO ATENDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO CONFORME O PARECER.
1. É válida a busca pessoal e domiciliar se há fundadas suspeitas de prova de crime contra a saúde pública, de natureza permanente. No caso, o Apelante empreendeu fuga ao avistar a guarnição de polícia, sendo feito o acompanhamento e busca pessoal, e encontradas durante a abordagem 5 porções e 1 tablete de maconha. O Apelante ainda informou aos policiais haver mais substância em sua residência, e em seguida foi encontrada subsumindo-se assim a conduta ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, que sendo crime permanente, admite a prisão em flagrante, a busca pessoal e a relativização da inviolabilidade do domicílio, enquanto o agente possuir o entorpecente ilícito, nos termos previstos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não havendo, portanto, que se falar em nulidade das provas obtidas.
2. A comprovação inequívoca de que o apelante trazia consigo e guardava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a quantia expressiva de mais de 1,300Kg de maconha com finalidade mercantil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, aliada à confissão extrajudicial do apelante no sentido de que realizava a mercancia na região dos fatos, autoriza a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006).
2.1. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
3. Conquanto não possa ser considerada para caracterizar reincidência e maus antecedentes, a existência de ação penal em curso contra o apelante pode ser usada para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no. 11.343/2006, conforme Enunciado no. 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ad litteram: “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 157, 244 e 386, II, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de clara violação de domicílio, vez que “a entrada no domicílio não foi precedida de qualquer investigação prévia, nem de qualquer procedimento de investigação, nem, tampouco, de qualquer autorização conferida pelo Poder Judiciário, mas teve como móvel, como causa eficiente, tão somente, o fato de o recorrente haver sido surpreendido pelos policiais com uma porção de maconha, que trazia consigo para uso próprio, mas nas proximidades de “uma região de mata.” Ainda, o recorrente assevera que “a invasão ao domicílio decorreu daquele velho uso policial de, ao surpreender alguém em “atitude suspeita”, fazer a abordagem e conseguir o “convite” ou a “autorização” para adentrarem a residência.” (Id. 109650467)
Recurso tempestivo (Id. 109759493).
Contrarrazões (Id. 110047951).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“Primeiramente, conforme se observa do relato das testemunhas Pedro Nelson Pereira da Silva e Maciel Silva de Almeida realizada em juízo (Id. 87478573), policiais militares responsáveis pela realização do flagrante, o Apelante ao se dar conta da presença da polícia no local, visto que estaria saindo de uma região de mata portando uma sacola em sua mão, e ao avistar a viatura policial se aproximando, imediatamente tentou se evadir do local, após desobedecer a ordem de parada requerida pelos policiais, atitude essa claramente suspeita, que acabou ensejando a abordagem.
Segundo consta no processo, foram apreendidas no interior do saco plástico uma (1) porção de substância análoga à maconha.
Vale informar que o art. 244 do CPP valida a busca pessoal, independente de mandado “quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”, cujos requisitos encontram-se preenchidos nos presentes autos, vez que foram encontrados com o Apelante substância entorpecente.
Nesse mesmo contexto, válida a busca domiciliar, vez que o crime de tráfico é considerado crime permanente, e enquanto o agente possuir entorpecente pode ser preso ou, conforme o caso, permanece o estado de flagrância, fato que autoriza a violabilidade do domicilio, pois há a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Nesse sentido:
(...) Tratando-se de flagrante de crime permanente (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo) é dispensável o mandado de busca e apreensão, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em violação de domicílio ou mesmo em ilicitude das provas obtidas. (TJ-PR - RSE: 12500024 PR 1250002-4 (Acórdão), Relator: Rogério Coelho, Data de Julgamento: 12/02/2015, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1518 04/03/2015).
Ressalte-se que o próprio Apelante informou aos policiais a existência de mais entorpecentes, sendo solicitada e autorizada a entrada da polícia em um “barraco de madeira”, a qual seria de propriedade do Apelante, onde apreendeu-se mais quatro (4) porções médias e um (1) tablete de substância análoga à maconha evidenciando a validade da busca domiciliar, portanto totalmente preenchidos os requisitos do art. 244 do CPP.
No que tange a alegação de nulidade das provas, vez que teriam sido obtidas nenhum indício do ato delitivo, tornando as “fruto da árvore envenenada”, não há elementos nos autos para sustentar tal tese.
Ao analisar os autos, constata-se que o Apelante foi ouvido em sede policial (Id. 87478555 – fls. 23/24) e em juízo, ao passar por audiência de custódia (Id. 87478573), momento em que teve oportunidade de ser atendido pela Defensoria Pública e estar diante de Juiz, sendo questionado quanto a abordagem policial, o mesmo relatou que comprou droga para o seu uso, no valor de R$ 10,00, e que no “barraco de madeira” indicado por ele, teria mais drogas e que o referido local era de propriedade um “terceiro”.
Tanto é que não houve ilegalidade na prisão, isto é, coação ou tortura, que o auto de prisão em flagrante foi devidamente homologado, conforme preconiza os artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal.
Assim, considerando que as provas colhidas nos autos estão dentro da legalidade, vez que constatado o estado de flagrância e a inexistência de ilegalidade na prisão do Apelante, as preliminares aventadas não merecem ser acolhidas.” (Id. 100542985)
Nesse contexto, ao apontar ofensa aos artigos 157, 244 e 386, II, todos do Código de Processo Penal, o recorrente pleiteia “se declare a ilicitude das provas que sustentam a materialidade e a autoria, com a consequente absolvição (...)” do crime de tráfico de drogas. (Id. 109650467)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça